Tribunal: CARF
Processo: 10280.720215/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720215/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.208 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de abril de 2021
Recorrente
RAIMUNDO JOSE PEREIRA DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL DO ART 42 DA
LEI No 9.430/96. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DA ORIGEM.
Caracterizam-se omissão de rendimentos os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Auto de Infração (e-fls. 137/142), lavrado em 09/04/2009, em
desfavor do recorrente acima citado, no qual a autoridade fiscal, durante procedimento de
verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo supracitado,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720215/2009-41
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.208 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720215/2009-41

formalizou lançamento de oficio, relativo ao exercício de 2005, onde foi apurada a infração de
omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada,
no montante de R$ 189.753,88.
Da Impugnação
O interessado apresentou a impugnação (e-fls. 151/163), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos, extraídos do relatório do julgamento anterior:
Cientificado do lançamento em 15/04/2009, conforme Aviso de Recebimento,
às fls. 148, o contribuinte apresentou impugnação em 15/05/2009, às fls. 151/162,
instruída com os documentos de fls. 170/218, alegando em síntese que:
1) Fls. 170/186. Verba Indenizatória. 30 depósitos na total de R$ 148.009,64.
Conforme documentos fornecidos pela Câmara dos Deputados e pelo Banco do Brasil
S/A;
2) Fls. 203/211. Cota Telefônica. 06 depósitos no importe de R$ 13.372,28.
Consoante documentos fornecidos pela Câmara dos Deputados e pelo Banco do Brasil
S/A;
3) Fls. 212/213. Depósitos em Dinheiro. 15 depósitos no montante de R$
54.645,14, feitos durante 12 meses em 2004. Esses depósitos foram feitos em
dinheiro, nas praças de Brasília/DF e Belém/PA, sendo recursos próprios do
impugnante. Movimentação de suas contas, 258.812-9 e 268.812-3, de titularidade do
sujeito passivo mantidas na Agência do Banco do Brasil - Câmara dos Deputados,
Brasília/DF, consoante extratos respectivos às fls. 30/130. Essa disponibilidade
financeira durante o ano de 2004, foi gerada a partir dos saques amplamente cobertos
por quantias depositadas nas respectivas contas, ora pela Câmara dos Deputados ora
pelo BBSA. Foram provenientes de Proventos, Verba Indenizatória, Cotas
Telefônicas, operações bancárias e devolução do IRRF. Também houve
disponibilidade financeira do contribuinte, conforme DIRPF ano-calendário de 2003,
no valor de R$ 200.000,00;
4) Transferência entre as próprias contas do impugnante (da conta 258.812-9
para a conta 268.812-3), junto ao BBSA. 04 depósitos no total de R$ 10.600,00,
conforme extrato de contas às fls. 30/130;
5) Transferência do titular da conta 7681-3 para o contribuinte, a título de
pagamento de empréstimo pessoal, feito anteriormente ao primeiro, nas datas de
07/07/2003 e 11/11/2003. 02 depósitos no total de R$ 2.000,00, como comprovam os
extratos de fls. 58 e 30;
6) Operações Bancárias. 03 depósitos feitos no Banco do Brasil, no total de R$
2.846,46, conforme expediente do Banco do Brasil.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 01-21.988 (e-fls. 221/227), os membros da 2a Turma de
Julgamento, da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém (PA), por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, e, do voto do relator a quo,
podemos destacar o seguinte:
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.208 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720215/2009-41

...
Sobre a apuração da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada impõe-se observar o que consta do art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996, com a redação dada pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 1997:
...
Ora, foram juntados aos autos, Declaração da Câmara dos Deputados, às fls.
171 e 204, e relatório de documentos processados – verba indenizatória, às fls.
172/186 e ressarcimento de contas telefônicas, fls. 205/11, que após análise, foram
considerados documentos comprobatórios da origem de recursos, no montante de R$
161.381,92 (cento e sessenta e um mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e dois
centavos), em 2004.
Além disso, conforme documentos de fls. 30/130, extratos bancários do sujeito
passivo, verifiquei que quatro (04) depósitos, no montante total de R$ 10.600,00 (dez
mil e seiscentos reais), referem-se a transferência entre contas de titularidade do
impugnante (da conta 258.812-9, Débito, para a conta 268.812-3, Crédito), junto ao
BBSA, como abaixo:
...
Por outro lado, apesar de suas alegações, o sujeito passivo não logrou
comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem de 18 depósitos (CRÉDITOS)
em suas contas do BANCO DO BRASIL S/A, em valores individuais abaixo de R$
12.000,00 (doze mil reais), perfazendo um total de R$ 41.491,60 (quarenta e um mil,
quatrocentos e noventa e um reais e sessenta centavos), como se demonstra:
...
Tais depósitos não devem ser objeto de lançamento. Explico.
O § 3o, II, do artigo 42 da Lei no 9.430/96 estabelece um valor limite individual
e anual a ser observado na determinação dos rendimentos omitidos no caso de pessoa
física. A questão tem sido objeto de discussão por duas correntes, quanto ao momento
de aplicação dos referidos limites.
Uma corrente adota a tese de que após o contribuinte ser intimado para
comprovar a origem dos depósitos bancários, devem ser considerados como
rendimentos omitidos todos os créditos não comprovados, inclusive os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, mesmo que dentro do ano-calendário, o
somatório dos créditos de pequeno valor não ultrapasse a R$ 80.000,00.
Outra corrente adota a tese de que o § 3o do art. 42 cria limite para os valores
creditados e não comprovados. Deste modo, entende-se que não se aplica a presunção
de omissão de receitas aos créditos não comprovados de valor individual igual ou
inferior a R$ 12.000,00, dentro do ano-calendário, cujo o somatório seja igual ou
inferior a R$ 80.000,00.
Para elucidar a questão, vale transcrever o item 22 da Exposição de Motivos
Interministerial no 484, de 24 de outubro de 1996, dirigida ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, que tratou da proposta de Projeto de lei que resultou na Lei
no 9.430, de 1996, de alteração da legislação tributária federal:
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.208 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720215/2009-41

...
O § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 define como se efetuará a apuração da
receita omitida, onde os créditos serão analisados individualizadamente, e no caso de
pessoa física, excluídos os valores inferiores a R$ 12.000,00, desde que seu somatório
não ultrapasse o montante de R$ 80.000,00. Isso leva à interpretação de que os limites
previstos no referido dispositivo legal serão aplicados, para efeito de determinação do
rendimento omitido, somente em relação aos créditos cuja origem não foi comprovada
e dessa forma, as parcelas não comprovadas, mas que representam
movimentações de pequeno valor, serão excluídas de tributação.
Verifica-se que os depósitos retro sem origem comprovada, que resultaram
na cobrança objeto do presente processo são todos inferiores a R$ 12.000,00 e não
atingem a soma de R$ 80.000,00 no ano-calendário, de sorte que estão fora do campo
de incidência da presunção.
Pelo exposto, visto que os depósitos, de valor individual igual ou inferior a R$
12.000,00, estão abaixo do limite estabelecido no parágrafo 3o, inciso II, do artigo 42
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, deve-se reconhecer a improcedência do
lançamento.
Ressalte-se que este entendimento tem sido firmado pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, conforme consta na Súmula no 61, abaixo
reproduzida:
...
Entretanto, resta ainda analisar um crédito não justificado, por tratar-se de valor
acima de R$ 12.000,00.

...
Do Recurso Voluntário
Inconformado com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, o interessado interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
234/242), utilizando, em síntese, os mesmos argumentos de sua peça impugnatória, parcialmente
transcritos abaixo:
...
o depósito referido no item 07 - no valor de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) -
, os quais foram todos feitos em dinheiro, nas praças de Brasília/DF e Belém/PA, na
época domicílios do recorrente, constituindo-se tais importâncias de recursos próprios
seus, originados de forma legítima, o que não foi levado em conta pela decisão de
primeira instância, ora recorrida.
...
Movimentação de suas próprias contas (258.812-9 e 268.812-3), mantidas junto
ao Banco do Brasil, agência Câmara dos Deputados - Brasília/DF, consoante extratos
respectivos constantes dos autos às fls. 30/130.
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.208 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720215/2009-41

Essa disponibilidade financeira que deu suporte ao giro dos depósitos, durante o
ano de 2004, foi gerada a partir dos saques amplamente cobertos por quantias
depositadas nas respectivas contas, ora pela Câmara dos Deputados ora pelo Banco do
Brasil, importância estas provenientes, exemplificativamente de:
a) Pela Câmara dos Deputados:
a.1) Proventos;
a.2) Verba Indenizatória;
a.3) Cotas Telefônicas;
b) Pelo Banco do Brasil Operações Bancárias
c) Pela Receita Federal Devolução de Imposto de Renda Retido na Fonte
Disponibilidade financeira em poder do contribuinte, conforme declarado em
sua declaração de Imposto de Renda ano-calendário 2003. Na referida declaração
consta, na coluna de Bens e Direitos, o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
em poder do contribuinte, em espécie - moeda nacional no final do ano-calendário de
2003 e, portanto, no início do ano-calendário de 2004."
10.3 É de ser ressaltado que o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais),
declarado na coluna de Bens e Direitos na Declaração de IRPF ano-calendário 2003, a
título de dinheiro em caixa, no poder do recorrente, é uma decorrência de resíduos
acumulados de seus proventos, ao longo (na época) de nove (09) anos pelo exercício
ininterrupto da atividade parlamentar, em face da investidura em mandatos de
deputado federal;
10.4 Assim, ano após ano, o recorrente foi registrando, nas respectivas
declarações de IRPF, valores remanescentes dos seus proventos que restavam em seu
poder, em espécie, ao final de cada ano-base, sobre os quais, pois, houve a devida
incidência de tributação. Esses lançamentos de dinheiro em espécie, nunca foram
objeto de qualquer reprimenda por parte da douta Receita Federal, sendo que sequer
houve qualquer indagação a respeito dos mesmos, evidenciando-se, portanto, uma
total aprovação fiscaliza tória feita tacitamente;
10.5 Dessa forma, a importância declarada de R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais), existente em mãos do recorrente no final do ano calendário de 2003 e,
consequentemente, no Início do ano-calendário de 2004, confere, por si só, pleno
respaldo original de recursos legítimos à cobertura legal do depósito, no importe de R$
16.000,00 (dezesseis mil reais), feito na conta do recorrente no ano-base de 2004.
Aliás, pela expressão do montante declarado, tem-se a origem probante, também, em
relação aos demais depósitos situados em quantias inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil
reais);
10.6 A propósito, traz-se a lume decisão definitiva da Câmara Superior de
Recursos Fiscais que reconheceu o dever da Receita Federal de considerar os valores
declarados em espécie para efeito de cômputo na recomposição de patrimônio a
descoberto. Trata-se do acórdão CSRF/01-03.151, com a seguinte ementa:
"IRPF - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - DINHEIRO EM CAIXA - Os
valores constantes na declaração de bens, apresentada em tempo hábil, como dinheiro em espécie, no
final do ano-base anterior àquele objeto da ação fiscal, são hábeis para justificar acréscimo patrimonial de
mês referente ao ano imediatamente posterior."
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.208 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720215/2009-41

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, no montante de R$ 16.000,00.
Do Mérito
Dos Depósitos Bancários com Origem não Comprovada
Inicialmente, cumpre trazer à baila os dispositivos legais que regulamentam a
matéria desta lide.
A tributação com base na omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada é regida pelo art. 42 da Lei n° 9.430/96, que instituiu a
presunção legal de omissão de receitas, quando o contribuinte, após regularmente intimado,
deixe de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações, in verbis:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.208 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720215/2009-41

II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
[Valores alterados pela Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997].
§ 4° Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5° Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será *tirada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.(incluído pela Lei n°10.637, de
30.12.2002).
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares' tenham sido apresentadas
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste
artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão
entre o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. ('Incluído pela Lei
n°10637, de 30,12,2002).
Da interpretação do diploma legal, inferimos que o fato gerador do imposto de
renda ocorrerá sobre a renda auferida, sendo que os depósitos bancários, por si só, não se
constituem em rendimentos.
Inicialmente, os depósitos bancários representam indícios de exteriorização de
riqueza passíveis de análise, mediante procedimentos de auditoria, por autoridade fiscal, a fim
de determinar a origem de tais rendimentos.
Assim, quando o contribuinte, devidamente intimado a demonstrar a origem dos
recursos correspondentes, nega-se a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente alça estes indícios à
condição de omissão de rendimentos.
Neste sentido, o artigo 42 da Lei no9.430/96 estabeleceu a citada presunção legal,
caracterizando a infração tributária e autorizando o respectivo lançamento de ofício.
Em síntese, a lei considera que depósitos bancários, de origem não comprovada,
regularmente analisados de forma individualizada, caracterizam, por presunção legal, omissão de
rendimentos, sendo esta uma presunção relativa (juris tantum), a qual admite prova em contrário,
cabendo esta ao contribuinte, sua produção.
Isto posto, temos que, após o lançamento fiscal, a fim de elidir a presunção fiscal,
deve o contribuinte, necessariamente, demonstrar a origem dos créditos bancários mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea identificando, de maneira individualizada, sua
fonte, valores, datas e motivação de seus recebimentos pelo beneficiário.
Tal comprovação deve ser inequívoca de forma a esclarecer que a natureza das
transações estão fora do campo de tributação ou já foram a ela oferecidas.
Feitas estas considerações, passamos à análise do nosso caso concreto.
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.208 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720215/2009-41

Vemos que o julgamento anterior manteve parcialmente a infração por entender
que o interessado não justificou o crédito de R$ 16.000,00 (e-fls. 226) ou seja, não indicou sua
origem de maneira inconteste àquele depósito.
Como relatado, o interessado informa que a origem de tal depósito deve-se a
movimentações financeiras entre suas próprias contas, geradas a partir de saques amplamente
cobertos por quantias depositadas, provenientes exemplificativamente de: proventos; verbas
indenizatórias; cotas telefônicas; operações bancárias; e devolução de IRPF.
Sinaliza, ainda, a existência de disponibilidade financeira em seu poder, no
montante de R$ 200.000,00, em espécie, declarados em sua Declaração de Ajuste Anual (DAA)
e, segundo ele, decorrentes de resíduos acumulados dos proventos do exercício ininterrupto de
sua atividade parlamentar ao longo de nove anos.
Informamos que o recorrente não junta qualquer outro elemento de prova acerca
de tal crédito com seu recurso voluntario, apenas reforça e faz esclarecimentos adicionais a fim
de comprovar a origem do recurso.
A respeito do depósito, vemos que trata-se de depósito realizado em espécie, em
03/11/2004, na agência no 2946 do Banco do Brasil S/A (e-fls. 213), não havendo mais
informações a seu respeito.
Reanalisando os autos, entendo que o interessado não apresentou provas ou
documentos suficientes que vincule claramente, de forma individualizada, aquele depósito a uma
determinada origem de recursos, apenas exemplificou sua provável origem. Também não se
verifica coincidência em datas e quantias com qualquer fonte indicada pelo recorrente.
Da mesma forma, a mera alegação de disponibilidade financeira de dinheiro em
espécie, ainda que conste da relação de bens e direitos de sua DIRPF, é insuficiente para
estabelecer uma indiscutível vinculação entre aquela e o crédito bancário, afastando assim a
presunção legal.
Assim, entendo que não há reparos a serem produzidos não decisão anterior e
voto no sentido de manter integralmente a omissão de rendimentos do lançamento.
Quanta à jurisprudência administrativa citada pelo interessado, informamos que
tais decisões não tem o poder de vincular o julgador administrativo que pode dispor livremente
suas convicções.
Além deste fato, verifica-se que tal paradigma refere-se à infração de acréscimo
patrimonial a descoberto, diversa da em julgamento nesta lide e que possui capitulação legal e
meios de comprovação inerentes daquela espécie.
Conclusão
Considerando todo o exposto, considero que o recorrente não logrou êxito em
comprovar a origem do recurso do depósito bancário desta autuação e, assim, voto pela
manutenção integral da omissão de receitas, alinhando-me à conclusão da decisão de piso.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.208 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10280.720215/2009-41

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, NEGO
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital